Tribunal: TJMT
Processo: 1010322-36.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010322-36.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (EMBARGANTE), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA CORREA BLAITE BARBOSA - CPF: 051.278.018-84 (EMBARGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), JOSE BAGINI BALCO - CPF: 128.414.479-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SALETE MARIA TEIXEIRA HOHL BALCO - CPF: 042.243.359-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, desproveu agravo interno interposto contra decisão monocrática que revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido ao embargante.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão embargado quanto à alegada ausência de documentos que teriam sido apresentados nos autos; (ii) saber se existe obscuridade na análise da condição de advogado para fins de aferição da hipossuficiência econômica; (iii) saber se há omissão quanto à inexistência de prova de mudança da situação econômico-financeira que justificasse a revogação da gratuidade; e (iv) saber se os embargos de declaração comportam efeitos infringentes para reforma do julgado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos do julgado - obscuridade, contradição ou omissão - não se prestando à rediscussão do mérito da causa quando o julgado se apresenta claro, coerente e completo.

4. Não se configura contradição sobre a juntada de documentos, pois o acórdão se fundamentou na insuficiência da documentação apresentada para comprovar a hipossuficiência econômica, considerando o conjunto probatório que inclui o exercício da advocacia e a existência de patrimônio imobiliário como elementos indicativos de capacidade contributiva.

5. Inexiste obscuridade na análise da condição de advogado, tendo o acórdão considerado tal circunstância como elemento indicativo de capacidade contributiva quando conjugada com outros fatores, sem estabelecer presunção absoluta baseada exclusivamente na profissão.

6. Não há omissão quanto aos elementos justificadores da revogação da gratuidade, posto que o benefício pode ser revogado a qualquer tempo quando verificada a ausência dos requisitos legais, independentemente de mudança superveniente da situação econômica, baseando-se a reavaliação nos elementos já constantes dos autos.

7. Verifica-se tentativa de utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo de recurso de mérito, buscando reforma da decisão mediante nova valoração das provas e reexame de questões já decididas, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não comportam rediscussão do mérito quando o acórdão embargado examina de forma clara e fundamentada todos os aspectos relevantes, sendo incabível sua utilização para nova valoração probatória sobre a revogação do benefício da justiça gratuita."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718 MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 14.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, por unanimidade, desproveu agravo interno interposto contra decisão monocrática que revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido.

O embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em contradições, obscuridades e omissões que necessitam ser sanadas, alegando, em síntese, que contrariamente ao afirmado na decisão, juntou aos autos suas declarações de imposto de renda até o exercício de 2024 e os extratos bancários de sua única conta com movimentação financeira relevante, tendo declarado expressamente que aquela era a única conta ativa. Argumenta que também é contraditório ao afirmar a ausência de documentos que foram devidamente apresentados.

Sustenta ainda obscuridade e omissão na análise da condição de advogado, questionando se o mero exercício da advocacia é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, sem considerar as particularidades de sua situação financeira. Aponta que não possui bens de relevo, salvo o objeto da lide do inventário, que por sua natureza não gera renda ou liquidez para custear as despesas processuais.

Por fim, alega omissão quanto à inexistência de prova de mudança da situação econômico-financeira, sustentando que não houve demonstração de novos elementos que justificassem a revogação da gratuidade, tendo sua condição de hipossuficiência se mantido ou até mesmo se agravado.

Requer, assim, o acolhimento dos declaratórios e que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes para reforma do acórdão, com o restabelecimento do benefício da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos do julgado, quais sejam, obscuridade, contradição ou omissão, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado quando este se apresenta claro, coerente e completo em sua fundamentação.

Analisando detidamente as alegações do embargante, verifica-se que não se configuram os vícios apontados, eis que o acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada todos os aspectos relevantes para o deslinde da questão, estabelecendo premissas jurídicas sólidas sobre a revogabilidade do benefício da justiça gratuita quando ausentes os requisitos legais para sua manutenção.

Quanto à alegada contradição sobre a juntada de documentos, extrai-se que o acórdão se fundamentou não apenas na eventual ausência de documentos, mas principalmente na insuficiência da documentação apresentada para comprovar a alegada hipossuficiência econômica. O julgado considerou o conjunto probatório dos autos, incluindo o exercício da advocacia pelo requerente e a existência de patrimônio imobiliário, elementos que, conjugados, indicam capacidade contributiva presumida.

A circunstância de o embargante ter apresentado declarações de imposto de renda e extratos bancários não afasta, por si só, a conclusão de que tais documentos foram insuficientes para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. O acórdão não se limitou a constatar a ausência de documentos, mas avaliou a adequação da prova produzida para demonstrar a hipossuficiência alegada.

No tocante à condição de advogado, o acórdão não estabeleceu presunção absoluta de capacidade econômica, mas considerou tal circunstância como elemento indicativo de capacidade contributiva, especialmente quando conjugada com outros fatores, como a existência de patrimônio imobiliário. A análise foi contextualizada e proporcional, não se baseando exclusivamente na profissão do requerente.

A alegação de omissão quanto aos novos elementos que justificariam a revogação da gratuidade também não procede. O acórdão deixou claro que o benefício pode ser revogado a qualquer tempo quando verificada a ausência dos requisitos legais, não sendo necessária a demonstração de mudança superveniente da situação econômica. A reavaliação baseou-se nos elementos já constantes dos autos, que foram adequadamente considerados pela decisão monocrática e confirmados pelo colegiado.

O que se verifica, em verdade, é a tentativa de utilizar os embargos declaratórios como sucedâneo de recurso de mérito, buscando a reforma da decisão mediante nova valoração das provas e reexame das questões já decididas. Tal pretensão não encontra amparo no ordenamento jurídico, uma vez que os embargos de declaração não se destinam à modificação do julgado quando este se apresenta suficientemente fundamentado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026